Tribunal: STF
Processo: ARE 1343763
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP. VERBAS AUFERIDAS A TÍTULO DE CORRETAGEM. VENDAS. INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA ZERO. NÃO CABIMENTO. LEI N° 10.485/2002.
    - As verbas auferidas a título de comissão, advindas da intermediação de venda diretas de equipamentos e máquinas, não são afetas à receita de venda propriamente dita, mas sim, à prestação de um serviço junto ao fabricante, as quais fazem jus os concessionários, nos termos do art. 15, § 1°, da Lei n° 6.729/79. Tanto assim o é que tal serviço será comprovado através de nota fiscal de prestação de serviço, independentemente da nota fiscal expedida por conta da venda.
    - O art. 2° da Lei n° 10.485/2002, por sua vez, apenas previu a exclusão da base de cálculo do PIS/PASEP, COFINS e IPI das verbas percebidas pelo fabricante ou importador nas vendas diretas ao consumidor final dos veículos. Tal comando não dá ensejo à interpretação de que sobre as verbas de corretagem deve haver tributação à base da alíquota zero.
    - Apelação desprovida.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeito infringente.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 145, § 1º; 150, incisos I e II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A não-cumulatividade do IPI e do ICMS são constitucionais, independem da norma ordinária, diferentemente da não-cumulatividade erigida no art. 195, § 12, da CF/88, acrescido pela Emenda Constitucional n° 03/2003. Mesmo antes da edição da referida emenda constitucional, em atendimento aos clamores dos setores empresarias, sempre muito queixosos da forma de cobrança com efeito cascata, foi instituída a cobrança não - cumulativa, através das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003. Contudo, apesar da novel forma de arrecadação, continuaram as concessionárias de veículos novos, por determinação trazida naqueles diplomas legais, se submetendo ao regime monofásico dantes previsto na Lei n° 10.485/2002.
    [...]
    Posteriormente houve a edição da Lei n° 10.865/2004, preconizando que as receitas de comercialização de veículos novos e autopeças passariam a ser submetidas ao regime da não-cumulatividade, todavia, depreende-se da leitura do referido diploma legal, a seguir transcrito, que a modificação só abarcou os fabricantes e importadores, mantendo-se a alíquota zero para os outros integrantes da cadeia comercial.
    [...]
    Destarte, pode-se concluir que as concessionárias, na verdade, repassam os valores recolhidos nas etapas anteriores aos consumidores finais e, por sua vez, não precisam efetuar o recolhimento das exações em comento, não havendo o que se falar em direito a creditamento.
    Passando a atacar o objeto da presente demanda propriamente dito, tem-se que a Impetrante requer que sobre as verbas percebidas a título de comissão, advindas da intermediação de venda de equipamentos e máquina haja a tributação pela alíquota zero. Todavia, não pode prosperar o pedido autoral. Em verdade, não se está falando em receita advinda de venda, mas sim de corretagem ou intermediação, ou seja, da prestação de um serviço junto ao fabricante. A corroborar tal entendimento, percebe-se que tal serviço será comprovado através de nota fiscal, independentemente da nota fiscal expedida por conta da venda.
    Ademais, não há como utilizar como argumento para provimento do direito perseguido o disposto no art. 2° da Lei n° 10.485/2002, de dicção: [...]
    Depreende-se da leitura do dispositivo acima transcrito que, em verdade, tal comando é dirigido ao fabricante ou importador, não sendo a atividade desempenhada pela Impetrante. Pretendeu-se com a referida previsão evitar que a verba de corretagem, por não ser afeta à venda fosse tributada pelo importador ou fabricante, razão pela qual se determinou a sua exclusão da base de cálculo, até porque, quem faz jus ao valor da prestação do serviço em comento é o concessionário, nos termos do art. 15, § 1° da Lei n° 6.729/1979. Destarte, não há que se falar em tratamento isonômico a ensejar a tributação à alíquota zero sobre as verbas de corretagem.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente